Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Na hipótese, o réu não requereu a produção de provas oportunamente. No último dia do prazo, limitou-se a opor embargos de declaração para discutir a validade da citação, os quais não foram conhecidos em razão da falta de representação processual.
3. Os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recursos; não é possível conferir interpretação extensiva ao art. 1026 do CPC a todo e qualquer ato imputado a parte.
4. A regra da interrupção do prazo recursal somente se justifica quando a oposição dos aclaratórios se apresenta formalmente adequada. Precedentes.
5. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for realizado fora do prazo, ocorre a preclusão processual temporal. Incidem consequências materiais e/ou processuais, a depender do que se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.